Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012487-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), OURO E PRATA AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.770.070/0001-17 (EMBARGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1012487-65.2024.8.11.0000 –
interposto nos autos do
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Água Boa.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargada:
Ouro e Prata Agropecuária S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende a ocorrência de omissão, ao passo que o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação ao disposto no art. 130, III, e art. 131, ambos do CPC. Assevera que a União e o Bacen são coobrigados na demanda, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, da Constituição Federal.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pelo desprovimento dos embargos (id. 229846677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por outro lado,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, porquanto,
malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do Código Civil, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”.

Assim sendo,
tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo
.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”. (RAI n 1013894-77.2022.8.11.0000, 4º Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1)” (RAI n. 1006809-40.2022.8.11.0000, 3º Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
”

(id.
227561167 – negritei e grifei
).

À vista disso, resta evidente a ausência de vício no v. acórdão, pois a matéria objeto do recurso foi amplamente debatida nos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024